Tribunal: TJMT
Processo: 0009930-86.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009930-86.2019.8.11.0004
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (IMPETRADO), SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO (IMPETRADO), OLAVO LUIZ DE ARRUDA - CPF: 298.533.111-00 (IMPETRANTE), OLAVO LUIZ DE ARRUDA - CPF: 298.533.111-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 1a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CANCELAMENTO DE PROTESTO – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO DEMONSTRADA A VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

A ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar a violação a direito líquido e certo enseja a denegação da segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
OLAVO LUIZ DE ARRUDA
contra ato atribuído ao
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consubstanciado nos protestos oriundos das Certidões de Dívida Ativa no 2017148123 e 2017148133.

Na inicial do
mandamus
o impetrante sustenta que
“o Poder Judiciário não pode permitir o protesto de CDA, devendo ser sustados os seus efeitos, a fim de que seja prestigiada a continuidade da compra da casa própria pelo Impetrante
”.

Aduz, ainda, que “
está configurada a prescrição, visto a data dos fatos terem ocorrido em 01/01/2012 e a inscrição na CDA ocorreu somente em 26/05/2017 e o protesto em 22/08/2017
”.

Pautado nesses argumentos, requer seja concedida a medida liminar para que sejam sustados os protestos da CDA no 2017148123 e 2017148133, expedindo-se ofício ao Tabelião de Protesto, no endereço indicado nas certidões.

No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar eventualmente deferida, cancelando-se os protestos discutidos (id. 112861983).

Liminar indeferida (id. 112861985 – pág. 13 a 15).

Manifestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso (id. 112861986 – pág. 05).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pela denegação da segurança (id. 112861987 – pág. 07).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
OLAVO LUIZ DE ARRUDA
contra ato atribuído ao
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consubstanciado nos protestos oriundos das Certidões de Dívida Ativa no 2017148123 e 2017148133.

Analisando detidamente as teses aventadas na impetração, verifica-se que o impetrante defende que
“o Poder Judiciário não pode permitir o protesto de CDA, devendo ser sustados os seus efeitos, a fim de que seja prestigiada a continuidade da compra da casa própria pelo Impetrante
”, bem como que “
está configurada a prescrição, visto a data dos fatos terem ocorrido em 01/01/2012 e a inscrição na CDA ocorreu somente em 26/05/2017 e o protesto em 22/08/2017
”.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do mandado de segurança, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Como bem destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar, as meras afirmações de que
“o direito líquido e certo do impetrante de não sofrer medidas constritivas de cobrança de débito fiscal, cujo valor se mostra ilíquido e inexigível, em decorrência da aplicação de juros abusivos, fora dos parâmetros legais e constitucionais
”, sem qualquer prova nesse sentido, ou documentos colacionados aos autos, não são suficientes para caracterizar a alegada ilegalidade do protesto.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5135, em 09/11/2016, reconheceu a legalidade do artigo 1°, parágrafo único, da Lei n° 9.429/97, fixando tese nos seguintes termos:

“
O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política
”.

Além disso, apesar de alegar a ocorrência de prescrição do crédito discutido, o impetrante sequer juntou aos autos cópia das Certidões de Dívida Ativa objeto do presente mandado de segurança, o que, por si só, impossibilita a efetiva apreciação das teses apresentadas.

Desse modo, entende-se por não demonstrada a verossimilhança das alegações do impetrante quanto à ilegalidade do protesto realizado pelo ente estatal, tampouco no tocante à ocorrência de prescrição, prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional, ante a ausência de prova pré-constituída.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“
[...] Ausente prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor o indeferimento da segurança
”.

(N.U 0000445-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019).

Esse também é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CDA – Pretensão de anulação de multa e CDA – Ausência de prova pré-constituída do alegado direito – Presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos não elididos – Inexistência de direito líquido e certo a ser amparado – Multa imposta que observou a gradação legal prevista no art. 9o da Lei Municipal no 2.352/2013 – Sentença denegatória da ordem mantida – Recurso improvido
”.

(TJ-SP - AC: 10016025920208260082 SP 1001602-59.2020.8.26.0082, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 28/05/2021, 14a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/05/2021).

Sendo assim, pela ausência de prova pré-constituída apta a comprovar a alegada violação à direito líquido e certo, tem-se que a pretensão contida no
mandamus
não merece prosperar.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
denego

a segurança
, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023